Tribunal: TJES
Processo: 5000701-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000701-72.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RODNEY LOUBACK ROHR
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS
PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
–
ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA
ANULADA
–

RECURSO
PROVIDO
.

1.
E
ntre a última intimação para manifestar-se acerca do recolhimento das despesas com a
expedição de
carta precatória, quando permaneceu inerte, e a sentença de extinção prolatada nos autos, o Município exequente não foi intimado especificamente para promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, suprindo a falta processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da decretação do abandono da causa e extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, §1º do CPC/15.

2.
Consequentemente, se ausente a intimação d
o
exequente nos termos do §1º do artigo 485 do CPC/
15
, não restou demonstrada sua inequívoca intenção em abandonar a causa, pelo que desprovida de fundamento a
s
entença, devendo ser
reformada
para afastar a extinção do processo (art. 485, III, do CPC),
como
prossegui
mento d
a execução fiscal em seus ulteriores termos.

3.
Recurso conhecido
e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000701-72.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RODNEY LOUBACK ROHR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

contra a
Sentença
ID 3729467
, proferida pela MM. da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Isabella Rossi Naumann Chaves, que extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal movida pela municipalidade em desfavor de
RODNEY LOUBACK ROHR
, nos ditames do artigo 485, inciso III, §1º do CPC
/15
.

Nas razões recursais apresentadas em ID 3729471, em resumo, o ente público alega que
a execução fiscal somente poderia ser extinta se tivesse ficado paralisada por mais de 30 dias, após a intimação para manifestação, o que alega não ter ocorrido nos autos.

P
reenchi
dos o
s requisitos d
a
admissibilidade
recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões
.

Cumpre mencionar que o artigo 485, inciso III, do CPC/15 prevê a
extinção do processo sem
resolução do mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC/15 manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC/73.

N
o
caso em tela
,
foi deferida a citação
do
executad
o

por
carta precatória
(ID 3729459)
, bem como
determinada a
intimação do ente público para pagamento das respectivas despesas de processamento
(ID 3729464)
.

Na sequência, consta a devolução da carta precatória sem cumprimento, tendo em vista que não houve o recolhimento das despesas para seu processamento (pagamento das despesas prévias do Oficial de Justiça).

Sucessivamente, o juízo de origem sentenciou o feito, extinguindo-o sem resolução do mérito ao argumento de que
a intimação do
Município
para pagamento das despesas com a carta precatória foi renovada, mas este se manteve inerte sem cumprir a determinação.

N
o
caso em tela
, após a tentativa frustrada de citação do executado pela via postal,
foi deferida a citação
do
executad
o

por
carta precatória
em 24/06/21

(ID 3729459)
, bem como a intimação do ente público para pagamento das respectivas despesas de processamento
(pagamento das despesas prévias do Oficial de Justiça
-
ID 3729466), em 04/11/21
.

E
m 22/05/21 foi certificado, pelo juízo deprecado, o decurso do prazo da intimação supra referida (ID 3729466), sem que o pagamento das despesas para processamento da carta precatória tenha sido cumprida.

F
oi expedida nova intimação eletrônica ao ente municipal, em 09/03/22 (ID 3729464), para provi
d
enciar o pre
paro da carta precatória, contudo, sem qualquer advertência quanto à extinção do feito por abandono.

Inicialmente, cabe ressaltar que a questão ora examinada não está afeta a intimação pessoal das Fazendas Públicas, suas autarquias e fundações públicas, o que pode ser efetuado por meio eletrônico, conforme dispõe a parte final do § 1º do artigo 183 do CPC/15.

A situação é diversa, pois se trata da inércia do Município apelante em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, de modo que deve o mesmo ser, obrigatoriamente, intimada novamente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de configuração de abandono da causa.

Entretanto, entre a última intimação
(ID 3729464)
para manifestar-se acerca do recolhimento das despesas com a carta precatória, quando permaneceu inerte, e a sentença de extinção prolatada nos autos, o Município exequente não foi intimado especificamente para promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, suprindo a falta processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da decretação do abandono da causa e extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, §1º do CPC/15.

Portanto, evidente violação do dispositivo legal, conclusão essa que vem corroborada pelo entendimento deste E. Tribunal,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL REQUERIMENTO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]
O Magistrado a quo, embora pudesse reconhecer o abandono, não determinou a intimação do autor para dar andamento ao feito, sob pena de reconhecer o abandono do feito, o que implica na ocorrência de error in procedendo.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130271006, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

No mesmo sentido, o entendimento de outros Tribunais Estaduais:

EXECUÇÃO FISCAL Multa Exercícios de 2013 e 2015 Sentença de extinção por abandono da causa Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente público
Hipótese em que a fazenda foi intimada tão somente acerca do resultado negativo da citação postal Vulneração ao inciso III, § 1º do art. 4845 do CPC Necessidade de intimação pessoal Precedentes Sentença reformada Extinção afastada Recurso provido
". (
TJ SP
Apelação Nº 1656870-50.2016.8.26.0224; 18a Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Burza Neto; j. 23/02/2022).

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485. III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, § 1º DO CPC – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam, situação essa que não ocorreu.”
(N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) 2. Sentença cassada, recurso provido. (TJ-MT 00034622420128110046 MT, Relator: Agamenon Alc
â
ntara Moreno Junior, Data de Julgamento: 27/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022).

Consequentemente, se ausente a intimação do exequente nos termos do §1º do artigo 485 do CPC/15, não restou demonstrada sua inequívoca intenção em abandonar a causa, pelo que desprovida de fundamento a sentença, devendo ser
anulada
para afastar a extinção do processo (art. 485, III, do CPC), com o prossegui
mento d
a execução fiscal em seus ulteriores termos.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
para
anular
a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Sem condenação em honorários recursais, por não terem sido fixados na origem e por se tratar de provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso interposto e a ele dar provimento para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal